Tribunal: TJDFT
Processo: 0715537-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DO ART. 273, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DELITO COMETIDO NO CONTEXTO DA PANDEMIA DE COVID-19. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
1. É admitida a utilização da prova emprestada no processo penal, desde que tenha sido oportunizado o contraditório no processo de destino.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e ter a ré concorrido diretamente para os fatos, sendo responsável pela venda de produtos destinados a fim terapêutico ou medicinal sem registro na ANVISA, com redução de seu valor terapêutico indicado em rótulo, de procedência ignorada, e adquiridos de estabelecimento sem licença no referido órgão de vigilância sanitária, é cabível a sua condenação pelo crime do art. 273, § 1o, do CP.
3. Deve ser valorada negativamente a culpabilidade quando a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, o que ocorre no presente caso, em que foram vendidos centenas de frascos de álcool em gel em condições irregulares no início da pandemia de COVID-19, quando a demanda por esse tipo de produto aumentou consideravelmente, tendo em vista sua extrema necessidade para o auxílio na higienização das mãos e objetos no combate ao coronavírus.
4. Tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade do preceito secundário do delito tipificado no art. 273, § 1o-B, do Código Penal, deve ser aplicado, por analogia in bonam partem, o preceito secundário do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
5. Recurso conhecido e provido.